Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0739475-33.2022.8.07.0016 Embargantes : CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES E EDUARDO FENELON DAS NEVES Embargados : CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES, EDUARDO FENELON DAS NEVES DIONAS DE JESUS RODRIGUES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES e pelo assistente da acusação EDUARDO FENELON DAS NEVES, em que pleiteiam a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao apelo da Defesa e deu parcial provimento do recurso interposto pelo assistente da acusação (ID 59481965). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intimem-se para manifestação o patrono do réu e o patrono do assistente da acusação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator